Tribunal: TJSP
Processo: 2273687-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. R. decisão que rejeitou a exceção, por já ter a questão sido analisada em sede de embargos à execução. Irresignação da executada. Descabimento. Apesar de não se confundir a matéria objeto de exceção de pré-executividade com o discutido nos embargos à execução (causa de pedir), a verificação de eventual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. R. decisão que rejeitou a exceção, por já ter a questão sido analisada em sede de embargos à execução. Irresignação da executada. Descabimento. Apesar de não se confundir a matéria objeto de exceção de pré-executividade com o discutido nos embargos à execução (causa de pedir), a verificação de eventual excesso de execução depende da produção de prova pericial, sendo descabida nesta sede. R. decisão mantida. Recurso desprovido.